Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716247-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE ALVES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O A Apelante, Sirlene Alves da Silva, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 63453527, pág. 2), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator